Tribunal: STF
Processo: Rcl 90228
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 0003733-73.2022.8.26.0625.
Conforme consta nos autos, a reclamante foi condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 ano, 1 mês e 26 dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.
A controvérsia posta nos autos cinge-se ao local de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta à reclamante.
A defesa sustenta, em síntese, que a reclamante está sendo mantida em estabelecimento prisional inapropriado ao seu regime de cumprimento de pena.
Requer seja assegurado “à reclamante o cumprimento da pena em regime compatível com o semiaberto”.
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo:

EXECUÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO. REGIME PRISIONAL. RECLAMANTE CONDENADA AO REGIME SEMIABERTO. DETERMINADO RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. 1. A reclamação foi proposta contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Taubaté - SP, alegando-se que a manutenção, atualmente, na Unidade prisional de Corbélia - PR, em regime prisional mais gravoso, viola o disposto na Súmula Vinculante n. 56. 2. Depreende-se, das informações prestadas, que, após transcorrido o prazo para apresentação perante a unidade prisional cuja vaga lhe fora designada, foi determinada a expedição de mandado de prisão em regime semiaberto, cujo cumprimento foi noticiado em 28/01/2026, por apresentação espontânea no Município de Corbélia - PR, aguardando a reclamante o recambiamento para o Estado de São Paulo, onde permanece a vaga destinada em estabelecimento adequado. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 56. - Parecer pela improcedência da reclamação

É o relatório. DECIDO.

Não assiste razão à reclamante. 
Com efeito, a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
In casu, alega-se violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
Nada obstante, verifica-se que o pedido deduzido na inicial não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado n. 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se que a autoridade reclamada não impôs, ao ora reclamante, o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito, tendo em vista que o Juízo reclamado informou que “a ora reclamante foi condenada nesta comarca de Taubaté, não cumpriu a pena substitutiva que lhe fora fixada ensejando revogação, declarou residência no município vizinho de Tremembé, foi ali localizada e intimada a se apresentar em unidade prisional adequada nesta localidade, onde há vaga disponível. Entretanto, optou por deslocar-se até o Estado do Paraná para só ali se apresentar, assim agindo na clara tentativa de ali permanecer, burlar o sistema e usufruir do semiaberto denominado 'harmonizado'”. 
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a reclamante, após alteração de endereço, foi informada da existência de vaga em estabelecimento prisional adequado, sendo intimada para apresentar-se, no novo endereço informado, na Penitenciária Feminina II de Tremendé - SP, a fim de dar início a execução da pena”.
Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)

Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)
Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).
Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.
Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação.   
Publique-se. 
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente